Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 227/STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a correção de notas fiscais e boletos de cobrança, afastar a inexistência de débito e rejeitar o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) a existência de falha na prestação do serviço decorrente da cobrança de valor superior ao ajustado; (iii) a legitimidade do protesto realizado; e (iv) a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica adquirente pode ser equiparada à condição de consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e probatória frente ao fornecedor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a teoria do finalismo aprofundado.
4. Restou comprovado que a quantidade de mercadorias entregues correspondeu ao pedido formulado, afastando a alegação de erro quanto ao número de unidades fornecidas.
5. É incontroverso, contudo, o erro no valor unitário do produto, cobrado em montante superior ao ajustado nas tratativas comerciais, caracterizando falha na prestação do serviço e descumprimento da oferta, nos termos dos arts. 14 e 30 do CDC.
6. A cobrança indevida a maior, imputável exclusivamente à fornecedora, justifica a ausência de pagamento pela adquirente, afastando a configuração de mora válida.
7. O protesto do título fundado em cobrança indevida configura ato ilícito, por representar exercício abusivo de direito, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica.
8. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 227/STJ.
9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a autora ao pagamento do valor correspondente à totalidade da mercadoria recebida pelo preço unitário contratado, e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Mantida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos honorários advocatícios.
11. Tese de julgamento:
“Configura falha na prestação do serviço a cobrança de valor superior ao ajustado na oferta, legitimando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica vulnerável.”
“O protesto fundado em cobrança indevida caracteriza ato ilícito e enseja dano moral presumido, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.”
Dispositivos legais relevantes citados
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 29 e 30; Código de Processo Civil, art. 86.
Jurisprudência: Súmula 227 do STJ; REsp n. 2.042.281/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025